Tribunal: TJDFT
Processo: 0743989-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743989-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 250450805, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOAO BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo ente público e remeteu os autos à contadoria. Sustenta o agravante que a agravada se encontra aposentada desde período anterior à propositura da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, sendo que o estatuto do sindicato autor não contempla a representação de servidores inativos. Argumenta que o benefício pleiteado — reajuste salarial — é destinado exclusivamente aos servidores em atividade, pois os aposentados recebem proventos e não vencimentos. Ressalta que o pagamento dos proventos da agravada é realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), e não pelo Distrito Federal, de modo que eventual demanda deveria ser dirigida à autarquia previdenciária. Também dispõe sobre a existência de ação rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000), ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença. Defende que a execução deve ser suspensa até o julgamento da referida ação desconstitutiva, a fim de evitar decisões contraditórias e prejuízos ao erário, especialmente diante da possibilidade de extinção da obrigação executada. Aduz que o título judicial objeto da execução configura “coisa julgada inconstitucional”, pois fundamenta-se em interpretação de lei considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864, RE 905.357/RR), pois, para a concessão de vantagens ou aumentos remuneratórios, é imprescindível a existência de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), requisitos que não teriam sido observados no caso concreto. Busca, em sede de liminar, o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva, ou, caso não seja este o entendimento, o acolhimento da tese de prejudicialidade externa referente à ação rescisória e à afetação do Tema 1.349 pelo STF. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o excesso de execução e de que seja determinada a inexigibilidade da obrigação, ou, subsidiariamente, que o feito seja suspenso, nos termos a argumentação apresentada. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento em relação às demais matérias. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. I - DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA O agravante sustentou a ilegitimidade ativa da agravada em razão de estar aposentada desde antes da propositura da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e de o estatuto do SINDSASC/DF não contemplar a representação de servidores inativos. Em que pese o disposto, importante registrar que, da simples leitura da petição inicial da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, constata-se que o SINDSASC/DF agiu na defesa dos direitos e interesses de toda a categoria por ele protegida, tendo vindicado a concessão dos reajustes em favor dos seus substituídos, na forma constante da Lei no 5.184/2013, sobre os vencimentos, proventos, pensões e demais parcelas que tivessem o vencimento/provento como base. Logo, a sentença coletiva abrangeu não só os servidores que estavam na ativa como também os aposentados pertencentes à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nos termos do art. 25 da Lei no 5.184/2013 e da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, não havendo se falar em ilegitimidade ativa da agravada nesta análise prefacial. Repise-se, ainda, que os servidores que ingressaram na Administração Pública antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003, publicada em 19/12/2003, e que se aposentaram após a referida EC possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC no 47/2005, não tendo o agravante se desincumbido de demonstrar que a agravada não preencheu os requisitos necessários a afastar tais benefícios, mormente ao se observar as fichas financeiras de ID 242224458. Ademais, em abril/2022 foi implementada, pelo agravante, a 3a parcela do reajuste salarial que lhe deveria ter sido concedido em novembro/2015, conforme se depreende das fichas financeiras de ID 204893323, não havendo se falar em ilegitimidade da recorrida para a demanda. Ainda que assim não fosse o Supremo Tribunal Federal – STF, no RE no 883642 (Tema 823), com repercussão geral reconhecida, fixou entendimento no sentido “da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Seguindo essa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no REsp no 1966058 (Tema 1.130), julgado em sede de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade.” Repise-se que o estatuto do SINDSASC/DF tem por finalidade a proteção e representação das categorias profissionais de Servidores e Empregados Públicos, nas áreas e Assistência Social e Cultural, na base territorial do Distrito Federal, e que, segundo seu art. 7o, §2o, apenas perderá o direito de sindicalizado aquele que deixar o exercício da categoria profissional, exceto nos casos de aposentadoria ou de convocação para o serviço militar obrigatório. Nessa senda, o fato de a agravada estar na inatividade quando da propositura da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 não afasta a representatividade do SINDSASC/DF nem a legitimidade da recorrida para o cumprimento da sentença coletiva. Em relação à alegada ilegitimidade passiva do agravante, tal tese também carece de amparo. Isso porque não se pode responsabilizar terceiro que não participou da lide originária. Ademais, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é responsável subsidiário pelo custeio de benefícios previdenciários em caso de insuficiência financeira do IPREV/DF, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda. Assim, ao menos nesta análise perfunctória, as teses de ilegitimidade ativa e passiva não merecem prosperar. II - DA PREJUICIALIDADE EXTERNA O DISTRITO FEDERAL ajuizou a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do cumprimento de sentença. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante aventou a existência de prejudicialidade externa e pugnou pela necessidade de suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo daquela rescisória, à luz do art. 313, V, alínea “a”, do CPC. Em que pese o argumento apresentado, sua pretensão restou afastada pelo Juízo de primeiro grau, posicionamento este que se mostra acertado. Isso porque, compulsados os autos da ação rescisória, constatei que esta não foi conhecida, pois não enquadrada nas hipóteses de cabimento prescritas no art. 966 do CPC, nos termos da ementa abaixo transcrita: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. Ainda que o Distrito Federal tenha interposto embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo na ação rescisória em menção, o Desembargador Relator indeferiu o referido pleito, valendo salientar que o recurso em questão também restou desprovido. Interpostos, pelo ente público, recurso especial e recurso extraordinário com pedido de concessão de efeito suspensivo e apresentadas as correspondentes contrarrazões pela parte adversa, o Presidente deste TJDFT indeferiu a atribuição do efeito suspensivo vindicado e inadmitiu os recursos constitucionais. Assim, pelo quadro fático-processual apresentado, o pedido de suspensão do presente feito pautado na existência de prejudicialidade externa também não merece respaldo. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que, nos termos do art. 969, do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” e, compulsados os autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não se verifica qualquer medida tendente a suspender a eficácia da decisão proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Na espécie, considerando que o cumprimento de sentença proposto pela agravada está fundamentado em lei e em título judicial transitado em julgado, que lhe confere direito à percepção de valor que configura verba alimentar, e que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, não vislumbro, nesta análise prefacial, motivo para sobrestar o feito, conforme pretensão do recorrente. Nessa senda, o pedido de suspensão pautado em suposta existência de prejudicialidade externa não merece amparo. III - DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO Conquanto o agravante tenha alegado a inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, por descumprimento do entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF, referida tese também não se mostra relevante, neste exame preliminar. O Distrito Federal interpôs apelação naquele feito coletivo, na qual postulou a sua suspensão em razão da determinação de sobrestamento contida no RE 905.357/RR (Tema 864 do STF), com repercussão geral reconhecida, que tinha por objeto a análise da existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Referido pedido restou acolhido e, em sede de apelação naquele feito coletivo, considerando que o RE 905.357 (Tema 864) já havia sido julgado, restou decidido que, além de o Conselho Especial deste TJDFT ter firmado entendimento na ADI no 2015.00.2.005517-6 no sentido de que as leis que estabeleceram vantagens remuneratórias a servidores não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente em razão da alegada ausência de dotação orçamentária e que a falta de dotação orçamentária somente ensejaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, a tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR (Tema 864), pelo STF, não se aplicaria àquele caso, pois o RE no 905.357/RR tratou da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 tratava do descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei no 5.184/2013. Também restou assente naquele julgado que o Distrito Federal não havia comprovado que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, e que a mera alegação de que não poderia implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto, não seria suficiente para seu intento. Nesta oportunidade, transcrevo trecho do acórdão 1316826, proferido em sede de apelação naquele feito coletivo: “Do mérito O Distrito Federal sustenta a legitimidade da suspensão do aumento da remuneração da categoria, pois o reajuste remuneratório foi convertido em lei sem a adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. Destaca que os gastos com pessoal são classificados como despesa obrigatória de caráter continuado e a LRF exige maior rigor para sua aprovação, conforme se vê nos artigos 15, 16, 17 e 21. Todavia, verifico que razão não lhe assiste. A Lei no 5.184, de 23 de setembro de 2013, que disciplina sobre “a carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências”, no que interessa ao caso, prevê: Art. 17. A tabela de escalonamento vertical da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal fica reestruturada, a partir de 1o de novembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei. Art. 18. Os valores dos vencimentos básicos da carreira de que trata esta Lei ficam estabelecidos na forma dos Anexos II, III e IV, observadas as respectivas datas de vigência. Art. 19. A Gratificação de Desempenho Social – GDS, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, com alterações posteriores, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: I – quarenta por cento a partir de 1o de novembro de 2013; II – trinta por cento a partir de 1o de novembro de 2014; III – vinte por cento a partir de 1o novembro de 2015. Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo é exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social. Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência. Na hipótese dos autos, o autor ajuizou esta demanda objetivando a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais devidas em virtude do reajuste do vencimento básico concedido pela Lei n. 5.184/2013, de acordo com os anexos II, III e IV, do artigo 18 acima transcrito. A tabela de vencimentos dos cargos de assistência social, previu o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. Na inicial, o autor aduz não ter sido realizado o pagamento da última parcela referente ao reajuste escalonado concedido à categoria profissional de assistência social. Como se percebe, é incontroverso o fato de que o aumento previsto para o ano de 2015 não foi implementado, verificando-se pagamento a menor aos servidores. Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária A Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X). Depreende-se, pois, que a norma legal distrital em tela, a qual assegura o direito perseguido pelo autor, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. Com efeito, importante destacar que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, que dispunha sobre a constitucionalidade de leis que estabeleceram vantagens remuneratórias a servidores, entendeu que tais diplomas normativos não poderiam ser declarados inconstitucionais tão somente em virtude da alegada ausência de dotação orçamentária. Confira-se a ementa do julgado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS DISTRITAIS QUE ESTABELECEM VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E O PARCELAMENTO (ESCALONAMENTO) ESTABELECIDO PARA SUA CONCESSÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 157 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL) - ARGUMENTO QUE NÃO AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, IMPEDINDO TÃO SOMENTE A SUA APLICAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE EFICIÊNCIA E DO INTERESSE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 19, "CAPUT", DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL) - CONTROVÉRSIA DE FATO PARA CUJO DESLINDE IGUALMENTE É INADEQUADA A VIA DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. 1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8o, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 3. Revela-se viável cumular argüições de inconstitucionalidade de atos normativos no mesmo processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando comum o fundamento jurídico invocado, face à notória economia processual pela nítida identidade das matérias versadas pelas leis impugnadas. 4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Além disso, sua verificação em concreto depende da solução de controvérsia de fato sobre a suficiência da dotação orçamentária e da interpretação da LDO. Alegação fundada em elementos que reclamam dilação probatória. Inadequação da via eleita para exame da matéria fática. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.” (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Apesar de interpostos recursos naquele processo, não houve qualquer alteração do decisum no tocante ao reconhecimento do direito vindicado pelo SINDSASC/DF, mantido, inclusive, o entendimento de que a situação sub judice não se amoldava aos parâmetros fixados no precedente vinculante do RE no 905.357/RR (Tema 864), uma vez que este tratou da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o caso apresentado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 versava, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei no 5.184/2013. Reitero que o trânsito em julgado do decisum proferido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 se verificou em 11/8/2023. A corroborar a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE 905.357 (Tema 864) ao caso apresentado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, aquele Excelso Tribunal, na ADI no 7.391, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital no 5.184/2013, consignou que: “Ademais, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 605.357, pelo qual foi foi fixada a tese que determina que a ‘revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, foi firmado em sede de controle difuso de constitucionalidade e decorre de caso que tratava de pedido de revisão geral anual pretendida pelo servidor público, quadro diverso do que posto nesta ação”. Assim, o argumento apresentado neste feito pelo Distrito Federal atinente à necessidade de observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 864 já foi devidamente analisado na ação coletiva em menção e rejeitada a sua aplicação ao caso, motivo pelo qual não deve ser acolhido. Consequentemente, não há se falar em inexigibilidade da obrigação contida no título judicial constituído na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. IV – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, quando do julgamento do REsp no 1495144/RS, do REsp no 1492221/PR e do REsp no 1495146/MG (Tema 905), em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e à correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa relacionada a servidores e empregados públicos. Na espécie, foram observados os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária que vinha sendo aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até novembro/2021 (anterior à publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de dezembro/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, nos temos estabelecidos no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Assim, ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC, mas mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. Veja-se, inclusive, que a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a Taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. Ressalto que o STF, na ADI 7047, asseverou que a unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade, reconhecendo a legitimidade da aplicação da Selic, não havendo, portanto, se falar na inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021. Além disso, não se pode olvidar que até o advento da EC no 113/2021 já havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou a estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Nessa senda, ainda que travada discussão no STF, por meio do RE no 1.516.074 (Tema 1349), com repercussão geral reconhecida, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021, e de discussão sobre o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022, na ADI no 7435, não há qualquer pronunciamento da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia dos dispositivos legais retromencionados, inexistindo motivo para deixar de observá-los no caso em apreço, mormente ao se levar em consideração que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário. V – DO RISCO DE DANO Vale consignar, ainda, que o Juízo de primeiro grau condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão recorrida, não se verificando, nesta análise sumária, o risco de dano necessário ao deferimento da medida vindicada liminarmente. VI - CONCLUSÃO Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator